Tribunal: TJMT
Processo: 1018600-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018600-64.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KARLA KAYARA XAVIER DA SILVA - CPF: 061.017.151-83 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA EDUARDA JESUS LIMA - CPF: 060.452.161-80 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON ALVES AGUIAR - CPF: 089.624.701-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RIAN GOMES SILVA - CPF: 056.121.552-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MURIELE FONSECA MARQUES - CPF: 080.821.121-82 (TERCEIRO INTERESSADO), T. S. M. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018600-64.2026.8.11.0000

PACIENTE: KARLA KAYARA XAVIER DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO REITERADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado contra decisão que converteu a prisão domiciliar em prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento reiterado das condições da prisão domiciliar justifica a sua revogação e a decretação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento injustificado, deliberado e prolongado das obrigações impostas na prisão domiciliar autoriza o juiz a revogar a medida e decretar a prisão preventiva, com base no art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. O descumprimento deliberado e reiterado das condições impostas em prisão domiciliar autoriza a sua imediata revogação e a decretação da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 4o, e 318-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 143.641/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018600-64.2026.8.11.0000

PACIENTE: KARLA KAYARA XAVIER DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Karla Kayara Xavier da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias do Polo de Barra do Garças.

Colhe-se dos autos que a paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos originários em razão do descumprimento reiterado das medidas cautelares impostas quando da concessão anterior de prisão domiciliar. A paciente é investigada pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013), tortura mediante sequestro (art. 1o, § 4o, III, da Lei no 9.455/1997), tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), embaraço à investigação (art. 2o, § 1o, da Lei no 12.850/2013) e desacato (art. 331 do CP).

Na impetração, a defesa sustenta, em síntese, que a custodiada sofre constrangimento ilegal em decorrência da revogação de sua prisão domiciliar.

Argumenta que a decisão carece de suporte fático idôneo, justificando que as saídas da residência se deram por necessidades médicas em virtude de seu estado gestacional.

Salienta, ainda, que as crianças se encontram desamparadas, pleiteando o restabelecimento da medida domiciliar com base no art. 318, VI, do Código de Processo Penal, no art. 117 da LEP e nas diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC no 143.641/SP.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja restabelecida a prisão domiciliar humanitária.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

O Juízo de origem prestou informações.

A 6a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018600-64.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Karla Kayara Xavier da Silva
foi presa em flagrante, no dia 25 de março de 2026, pela suposta prática dos crimes de
organização criminosa
(art. 2o da Lei no 12.850/2013
), tortura mediante sequestro
(art. 1o, § 4o, III, da Lei no 9.455/1997),
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei no 11.343/2006),
embaraço à investigação
(art. 2o, § 1o, da Lei no 12.850/2013) e
desacato
(art. 331 do CP).

Submetida à audiência de custódia, o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Barra do Garças decretou a prisão preventiva da paciente, mas substituiu-a pela prisão domiciliar em razão da gestação e lactação.

No dia 8 de abril de 2026, o Delegado de Polícia, Bruno Gomes Borges, representou pela conversão da prisão domiciliar em preventiva diante da identificação de reiterados descumprimentos das medidas impostas:

“
A investigada KARLA KAYARA XAVIER DA SILVA, qualificada nos autos, foi presa em flagrante delito por suposta prática dos crimes de Organização Criminosa, Sequestro e Tortura e Tráfico de Drogas, em data aproximada de 26 de março de 2026.

Em decisão judicial proferida por este Juízo, o flagrante foi inicialmente convertido em prisão preventiva. Contudo, em virtude da alegação de que a investigada possuía filho menor em fase de lactação, a prisão preventiva foi substituída por prisão domiciliar, cumulada com monitoramento eletrônico (tornozeleira).

A decisão impôs, entre outras, as seguintes condições: proibição de ausentar-se do domicílio sem prévia autorização judicial, comparecimento periódico em juízo, sob pena expressa de revogação da medida, nos termos do art. 282, §4o, do Código de Processo Penal. O endereço inicial informado para cumprimento da medida era Rua B, 844, Bairro Noroeste, Água Boa/MT, posteriormente alterado para Rua 29, 1127, Guarujá Expansão.

Não obstante as condições impostas e a advertência expressa sobre as consequências do descumprimento, a investigada tem demonstrado reiterada desídia e desrespeito às determinações judiciais, conforme comprovado pelos seguintes registros:

Boletim de Ocorrência no 2026.105224

Em 31 de março de 2026, por volta das 15h30min, durante diligência policial realizada no endereço da investigada, foi constatada sua ausência domiciliar. Vizinhos confirmaram que a investigada não se encontrava no local. Em contato telefônico com a investigada (número (74)99196-0335), esta admitiu que se ausentava frequentemente de sua residência sem qualquer autorização judicial. O fato foi registrado como Desobediência a Decisão Judicial, evidenciando o primeiro descumprimento formal das cautelares.

O relatório técnico policial, anexo aos autos, corrobora o descumprimento da medida em 31 de março de 2026. Além disso, o relatório aponta que a investigada mentiu em audiência ao alegar que cuidava de suas filhas, uma vez que o bebê estaria sob os cuidados da avó paterna e as outras filhas residiriam com seus genitores em Confresa e Nova Xavantina. O documento indica fortes indícios de descumprimento reiterado das condições da prisão domiciliar e solicita o rastreamento da tornozeleira eletrônica para confirmar os deslocamentos indevidos, sugerindo a necessidade de decretação da prisão preventiva.

1.3. Boletim de Ocorrência no 2026.111360

Em 06 de abril de 2026, o locador do imóvel, Ademar Lauri Wille, compareceu à delegacia para registrar danos em sua propriedade (porta do banheiro e da sala), desordem generalizada e a ausência da investigada desde 04 de abril de 2026, com aluguéis atrasados e sem contato. Este registro confirma a ausência prolongada da investigada de seu domicílio, configurando mais um grave descumprimento das condições da prisão domiciliar.

Os fatos demonstram que, em menos de duas semanas da decisão que substituiu a prisão preventiva por domiciliar, a investigada KARLA KAYARA XAVIER DA SILVA tem descumprido de forma contumaz as medidas impostas. A reiteração de condutas, aliada ao seu suposto vínculo com a facção criminosa Comando Vermelho MT (CV MT), conforme investigado, representa um risco concreto à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução processual.

2. DO DIREITO

(...) No presente caso, o descumprimento reiterado das medidas cautelares demonstra a ineficácia das mesmas e a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

3. DO PEDIDO

Diante do exposto e da manifesta ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Água Boa/MT requer a Vossa Excelência:
1.
A conversão da prisão domiciliar imposta à investigada KARLA KAYARA XAVIER DA SILVA em prisão preventiva
”.

Acolhendo a representação, o Juízo decretou a conversão, consignando que os elementos probatórios carreados pela autoridade policial revelam o esgotamento das medidas cautelares diversas da prisão e demonstram, de forma concreta e contemporânea, que a investigada descumpria sistematicamente as condições impostas.

A decisão identificou risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, ressaltando ainda que a condição gestacional, por si só, não afastava a custódia preventiva diante da gravidade concreta dos fatos e da ineficácia comprovada das restrições anteriores:

“
No caso em análise, restou amplamente demonstrado o descumprimento reiterado das medidas cautelares impostas à investigada
KARLA KAYARA XAVIER DA SILVA
.

Com efeito, os elementos probatórios carreados aos autos pela autoridade policial revelam que já foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, incluindo prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, que representam medidas intermediárias entre a liberdade plena e a prisão preventiva.

Entrementes, as medidas impostas se revelaram manifestamente ineficazes, conforme demonstrado pelos seguintes fatos concretos e contemporâneos:

1) Em 31/03/2026 (apenas 5 dias após a concessão da prisão domiciliar), a investigada foi flagrada ausente de sua residência durante diligência policial, tendo admitido que se ausentava frequentemente sem autorização judicial;

2) Em 06/04/2026 (apenas 11 dias após a decisão), o locador do imóvel registrou que a investigada estava ausente desde 04/04/2026, deixando o imóvel danificado, em desordem e com aluguéis atrasados;

3) A investigada não manteve contato com o locador e não prestou esclarecimentos sobre sua ausência;

Não há outras medidas cautelares disponíveis que possam ser impostas de forma cumulativa ou substitutiva, uma vez que já foram aplicadas as medidas mais gravosas previstas no art. 319 do CPP (monitoramento eletrônico e prisão domiciliar).

A substituição ou cumulação de medidas se mostra inviável, diante do descumprimento contumaz e da ausência prolongada da investigada de seu domicílio.

O relatório técnico policial aponta que a investigada mentiu em audiência ao alegar que cuidava de suas filhas, uma vez que as crianças estariam sob os cuidados de terceiros.

A concessão da prisão domiciliar foi fundamentada na existência de elementos mínimos de que a investigada possuía filho menor em lactação, nos termos do Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, a decisão do STF ressalva expressamente as situações excepcionalíssimas que demandam fundamentação específica para a manutenção da prisão preventiva.

No caso concreto, verifica-se que a investigada não comprovou documentalmente ser a responsável pelos cuidados de filhos menores ou estar em estado de lactação (conforme apontado pelo Ministério Público). Aliás, a própria conduta da investigada em ausentar-se reiteradamente da residência demonstra desídia nos cuidados com os filhos. Ainda que não fosse o bastante, a investigada informou, em audiência de custódia, não ser a única responsável pelo cuidado dos filhos (id. 228193254 - Pág. 15). A propósito, o relatório policial indica que o bebê estaria sob os cuidados da avó paterna e as outras filhas residiriam com seus genitores em outras cidades.

O descumprimento reiterado das medidas cautelares, aliado à gravidade dos crimes imputados, ao suposto vínculo com organização criminosa e aos antecedentes criminais, demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão se revelaram ineficazes. A liberdade da investigada representa risco concreto à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução criminal, especialmente considerando: A reiteração delitiva (novo flagrante enquanto cumpria medidas cautelares por crime anterior); O descumprimento contumaz das condições impostas; A ausência prolongada do domicílio onde deveria cumprir a prisão domiciliar; O suposto vínculo com facção criminosa altamente estruturada e violenta.

Destarte, o descumprimento reiterado das medidas cautelares, aliado aos elementos concretos acima expostos, demonstra que a liberdade da investigada representa risco concreto e atual à ordem pública e à aplicação da lei penal, especialmente considerando:

a) Risco à ordem pública:

Suposto vínculo com organização criminosa altamente estruturada e violenta (CV-MT);

Gravidade concreta dos crimes (tortura de adolescente grávida, tráfico de drogas);

Reiteração delitiva demonstrada pelos antecedentes e pelo novo flagrante.

b) Risco à aplicação da lei penal:

Paradeiro desconhecido desde 04/04/2026;

Descumprimento contumaz de determinações judiciais;

Risco concreto de fuga e de não comparecimento aos atos processuais.

c) Conveniência da instrução criminal:

Destruição de celular para embaraçar investigações;

Risco de intimidação de testemunhas ou vítimas;

Necessidade de preservação da prova e da regular tramitação do processo.

Elementos concretos esses, diga-se de passagem, que foram lançados na decisão proferida em audiência de custódia, a qual a autuada teimosamente descumpre, não restando alternativa a não ser a medida extrema da decretação da prisão preventiva, porquanto cessará o descumprimento reiterado das medidas cautelares e garantirá a ordem pública e a aplicação da lei penal.

III – Dispositivo:

3.
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, §4o, 312 e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal,
DEFIRO
a representação policial e
CONVERTO a prisão domiciliar de KARLA KAYARA XAVIER DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
”.

Feita a exposição do contexto fático, examino as teses sustentadas pela impetração.

A defesa afirma que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea, sob o argumento de que as saídas da paciente da residência decorreram de necessidades médicas relativas à gestação e que, no momento da prisão, a criança estava em sua companhia.

O registro probatório dos autos contradiz, em sua integralidade, a narrativa defensiva. Consta do Relatório Técnico Policial n.o 2026.13.43462 (Id. 231101587) que a investigada não permanecia no endereço indicado para o cumprimento da medida e se ausentava reiteradamente, inclusive no período noturno. Em 31 de março de 2026 – apenas cinco dias após a concessão do benefício –, foi constatada sua ausência durante diligência policial, tendo ela própria admitido que se ausentava com frequência sem autorização judicial. Em 6 de abril de 2026, o locador do imóvel registrou, por boletim de ocorrência, que a paciente estava ausente desde o dia 4, deixando a propriedade em estado de desordem e com o aluguel em atraso.

Esses fatos revelam, com clareza, que o descumprimento não foi episódico nem circunstancial: foi deliberado e prolongado, incompatível, por sua extensão temporal e reiteração, com qualquer justificativa médica.

Quanto à afirmação de que a criança estava com a custodiada no momento da prisão, o argumento não aproveita à defesa. A investigada foi presa em via pública, durante patrulhamento policial de rotina – situação que configura, por si mesma, descumprimento flagrante e inequívoco da restrição domiciliar. O eventual acompanhamento da criança naquele momento não apaga o contexto de abandono do imóvel e de circulação irrestrita verificado nos autos.

Diante desse quadro fático, a revogação da prisão domiciliar e a decretação da prisão preventiva encontram fundamento legal incontrastável no art. 282, § 4o
[1]
, do Código de Processo Penal, que expressamente autoriza o juiz, diante do descumprimento injustificado de qualquer obrigação imposta, a substituir a medida, impor outra cumulativamente ou, em última hipótese, decretar a prisão preventiva.

Sublinho que a proteção assegurada pelo art. 318-A do CPP e pelo HC coletivo n.o 143.641/SP não é incondicionada. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar aquele
writ
, expressamente ressalvou a sua aplicação em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa e em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas. Não se trata, portanto, de direito subjetivo absoluto, mas de regra com exceções que devem ser verificadas no caso concreto.

No caso em exame, ambas as condicionantes excludentes do benefício estão presentes. Em primeiro lugar, a paciente responde, entre outros delitos, pelo crime de
tortura mediante sequestro
(art. 1o, § 4o, III, da Lei n.o 9.455/1997), praticado em desfavor de adolescente grávida. Cuida-se de infração penal que, por sua própria natureza e estrutura típica, pressupõe a prática de violência física ou psicológica intensa.

Em segundo lugar, não se verifica a premissa fática que fundamentou a concessão originária do benefício: a imprescindibilidade dos cuidados maternos. O relatório técnico policial aponta expressamente que o bebê se encontra sob os cuidados da avó paterna e que as demais filhas residem com seus respectivos genitores nas cidades de Confresa e Nova Xavantina. Mais relevante ainda: a própria paciente declarou, em audiência de custódia, não ser a única responsável pelo cuidado dos filhos.

Inexiste, portanto, o requisito da dependência exclusiva da prole em relação à mãe, condição cuja ausência afasta a incidência das normas protetivas invocadas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

[1]
§ 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026